Tribunal: TJBA
Processo: 8005245-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005245-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES SANTOS registrado(a) civilmente como MARCELO MENDES SANTOS

AGRAVADO: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO URBANO DO JAGUARIBE

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA PEREIRA, MARCELO VINICIUS MIRANDA SANTOS, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE PERDA DO OBJETO NÃO ACOLHIDO. EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO SOCIAL E EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM PARA CANALIZAÇÃO E REVESTIMENTOS NA CALHA DOS RIOS JAGUARIBE E MANGABEIRA, EM SALVADOR – BAHIA. DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PERPETRADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CONTRATO. ARTIGO 78, INCISO XV, DA LEI N.º 8.666/93. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DE MULTAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência n.º 8094657-08.2022.8.05.0001, deferiu a medida liminar requerida na exordial determinando a suspensão “da execução do contrato administrativo RDC 015/2015 em caso de inadimplemento nos pagamentos pela Contratante em prazo superior à 90 (noventa dias), de forma que ocorrida tal hipótese, fica impedida a CONDER de adotar qualquer medida restritiva contra o Consórcio requerente ou contra as empresas que o formam, relacionadas ao Contrato n.º 015/15, inclusive para que se abstenha de adotar as seguintes medidas: i) aplicação de quaisquer multas contratuais; ii) execução da garantia das obrigações contratuais emitida pelo requerente; iii) proibição do requerente ou das empresas que o formam participarem de licitações e de contratarem com a Administração Pública Direta e Indireta, inclusive com a própria CONDER, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revertida em favor da parte Autora, sem prejuízo da majoração na hipótese de comprovada resistência ou aplicação de demais medidas cabíveis, nos termos do art. 297 do CPC”.

2 – Inicialmente, constata-se que não merece acolhimento o requerimento formulado pelo agravado no sentido de perda do objeto deste recurso, tendo em vista a ausência de manifestação pelo douto Magistrado de Primeiro Grau sobre os documentos apresentados nas contrarrazões do presente agravo, a respeito de suposto ofício enviado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL à CONDER. Impõe destacar que é vedada a incursão aprofundada e definitiva no mérito da demanda originária, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e supressão de uma instância jurisdicional, em razão da estreita via deste recurso.

3 – A perda do objeto recursal acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o recorrente obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito ou se sobrevier sentença antes do julgamento do agravo, no que não ocorre no presente caso.

4 – Quanto ao mérito, discute-se suposto inadimplemento contratual decorrente da Licitação RDC Presencial n.° 001/2015, cujo objeto é a “ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO SOCIAL E EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM PARA CANALIZAÇÃO E REVESTIMENTOS NA CALHA DOS RIOS JAGUARIBE E MANGABEIRA, EM SALVADOR – BAHIA” (ID 211985640).

5 – A probabilidade do direito (fumus boni iuris) vindicada neste agravo não restou devidamente caracterizada.

6 – Compulsando detidamente os autos, constata-se o acerto da decisão agravada ao identificar o desequilíbrio econômico e financeiro existente no Contrato RDC 015/2015, em desfavor da parte agravada, consubstanciado na ausência de pagamento dos valores devidos para execução da obra, consoante se observa através dos requerimentos administrativos encaminhadas à CONDER (ID 211988923 e seguintes dos autos originais). Em que pese os contratos administrativos possuírem regime jurídico diferenciado estabelecido predominantemente por normas de direito público, é direito da parte contratada suspender a execução das suas obrigações contratuais, com fulcro no artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/93.

7 – Destarte, a Administração Pública ao deixar de efetuar os pagamentos devidos por mais de 90 (noventa) dias, possibilita ao contratado, licitamente, suspender a execução do contrato. Ressalta-se que o princípio da continuidade do serviço público, por si só, não é suficiente para obrigar o particular a continuar cumprindo contrato para o qual não é remunerado, sob pena de impor ao particular o dever de financiar os custos públicos, e gerar o enriquecimento indevido da Administração Pública.

8 – Nestas condições, no caso em comento não cabe excepcionar a regra disposta no inciso XV do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93 por aplicação do princípio da continuidade dos serviços públicos, considerando que a possibilidade suspensão do contrato pelo particular é exclusivamente em consequência do atraso nos pagamentos pela Administração. Portanto, não se pode exigir que o particular financie o Poder Público com a realização de obras de elevado valor sem que haja a contraprestação tempestiva, até porque, se o Ente Público tivesse cumprido com sua responsabilidade contratual, a continuidade dos serviços públicos não restaria prejudicada.

9 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos, revogando por conseguinte o efeito suspensivo deferido no ID 41385234.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8005245-35.2023.8.05.0000, originário da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Salvador/BA, agravante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER e agravado CONSÓRCIO DESENVOLVIMENTO URBANO DO JAGUARIBE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III